Tribunal: STF
Processo: HC 238714
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. 4. Recurso do Ministério Público contra decisão que reconheceu o tráfico privilegiado. 5. Inviabilidade para concluir que a ré se dedicava à atividade criminosa ou integrava organização criminosa. 6. Agravo regimental desprovido.